Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015760-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE CRISTINA OSSUCHI - CPF: 931.670.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO
, CUJOS
VALORES
SÃO

CONTROVERSOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento parcial de valores em
C
umprimento de
S
entença, fundado em honorários advocatícios fixados em Execução posteriormente extinta sem resolução do mérito. O juízo de origem determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença proferida na Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045, título judicial que embasa o cumprimento. A parte agravante busca a liberação de parte dos valores bloqueados, sob o argumento de que se trata de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é possível o levantamento de valores em
C
umprimento de
S
entença antes do trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo
e
estabelecer se a reiteração do pedido já indeferido em decisões anteriores e em
A
gravo anterior configura preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O levantamento de valores em
C
umprimento de
S
entença exige a formação definitiva do título executivo judicial,
e a
controvérsia quanto à higidez do título judicial, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença na
E
xecução extinta, torna prematuro e temerário o levantamento de quaisquer valores
.

A decisão agravada observa coerência com de
cisõe
s anteriores do mesmo
J
uízo, que reiteradamente determinaram a suspensão do
C
umprimento de
S
entença até o trânsito em julgado da demanda originária.

A repetição do pedido já indeferido anteriormente, inclusive em sede de Agravo de Instrumento, caracteriza preclusão consumativa, impedindo nova rediscussão da matéria.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se sobrepõe à necessidade de segurança jurídica quanto à definitividade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de valores em
C
umprimento de
S
entença depende da formação definitiva do título executivo, não sendo admitido enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão que o constitui
quando existente
controvérsia quanto aos valores devidos
.

A reiteração de pedido idêntico ao já indeferido anteriormente, inclusive em grau recursal, configura preclusão consumativa e impede sua rediscussão.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a exigência de segurança jurídica quanto à existência e firmeza do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015760-18.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado sob Id 192580395, visto que ainda não se tem notícia do trânsito em julgado da sentença proferida na Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045, tratando-se esta do título judicial que deu origem ao presente Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que busca receber honorários de sucumbência.

S
ustent
a
que, diante da inadmiss
ibilidade
do
R
ecurso
E
special interposto pela agravada, e considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, seria legítimo o levantamento de 5% dessa verba, bem como dos honorários do cumprimento provisório, independentemente da prestação de caução.

A
firm
a
que a decisão agravada, ao indeferir o pedido sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado, contrari
a
o disposto no art
igo
521 do CPC.

Aduz ainda que o crédito é incontroverso, o processo encontra-se garantido por penhora e que o prosseguimento da
E
xecução não representa risco à parte contrária.

Na contraminuta
, a agravada

defende a manutenção da decisão que indeferiu o levantamento.

Argument
a
que a sentença que originou o cumprimento provisório ainda não transitou em julgado, pois pendente de julgamento
A
gravo em
R
ecurso
E
special.

Ressalt
a
a existência de controvérsia sobre a validade do título executivo e apont
a
a preclusão consumativa, por já ter sido anteriormente indeferido idêntico pedido em
A
gravo de
I
nstrumento anterior.

Assevera
, ainda, que a liberação dos valores poderia acarretar grave dano à empresa, dada a possibilidade de reversão da condenação, e invocou o princípio da cautela para justificar a suspensão do levantamento até a decisão definitiva no processo executivo originário
(Id 291287351)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“1. INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado sob Id. 192580395, visto que ainda não se tem notícia do trânsito em julgado da Sentença proferida na Execução n. 0000744-04.2005.8.11.0045, tratando-se esta do título judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença.

Logo, entendo temerário determinar o levantamento de valores que ainda são controversos.

2. Diante disto, determino que este feito permaneça em secretaria até a certificação do trânsito em julgado da Sentença proferida na Execução de nº 0000744-04.2005.8.11.0045, ocasião em que deverá ser transladada cópia da certidão ao presente feito.

3. Transitada em julgada a Sentença proferida na execução originária (0000744-04.2005.8.11.0045) intimem-se as partes para que formulem seus pedidos/manifestações, em 05 (cinco) dias.”
(Id n. 260801746 – autos em primeiro grau).

Na Execução n. 0000744-04.2025.8.11.0045 ajuizada pela ora agravada/exequente foi homologado o pedido de desistência, com condenação da exequente ao pagamento de 15% do valor atualizado da causa.

A Apelação interposta contra essa sentença foi julgada parcialmente procedente para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10% sobre o valor da causa (fl. 37).

A agravada in
gressou com
Recurso Especial, que não foi admitido (fls. 46/49)
, ensejando
a interposição de Agravo ao STJ, o qual está pendente de análise
.

O agravante apresentou Cumprimento de Sentença
buscando o recebimento da verba honorária sucumbencial de 1
0
% do valor atualizado da causa, no total de R$
279.680,40, requerendo
o levantamento de metade deste montante, na quantia de R$139.840,20
, mais 10% relativo à verba honorária do presente Cumprimento de Sentença, que perfaz a quantia de R$27.968,40 (
Id 287054872)
.

A controvérsia consiste na possibilidade de levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença.

Essa
questão
já foi objeto de análise em decisões anteriores do próprio Juízo de origem, as quais, inclusive, permaneceram
incólumes
.

No Id. 104444930
dos autos de origem
, o juiz indeferiu o pedido de levantamento de valores, registrando expressamente a existência de discussão pendente quanto ao título executivo, motivo pelo qual determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença.

Posteriormente, no despacho de Id. 165439955
do processo principal
, o mesmo entendimento foi reiterado, determinando que o feito permanecesse suspenso até o trânsito em julgado da Execução originária, medida justificada pela insegurança jurídica decorrente de possível alteração do título judicial.

E, mais recentemente, no Id. 194209150
da ação de primeira instância
, o
magistrado
novamente indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, mantendo a suspensão do feito
, sendo essa a decisão ora agravada
.

Ressalte-se que a repetição do pedido pelo agravante, já examinado
tanto nas decisões anteriores, acima citadas, como
em
A
gravo anterior (n
.
1024335-20.2022.8.11.0000), configura nítida preclusão consumativa,
impedin
do nova rediscussão da mesma matéria.

A
renovação de
A
gravo de
I
nstrumento para impugnar decisões reiteradas que versam sobre o mesmo pedido anteriormente indeferido
e
também

já decidido em sede recursal

não pode ser admitida
.

Além disso, a
E
xecução originária ainda se encontra pendente de decisão definitiva, tendo sido interposto
A
gravo em
R
ecurso
E
special. Tal circunstância evidencia a controvérsia sobre a higidez do título executivo, tornando prematuro e temerário qualquer levantamento de valores.

A alegação de que os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e que o valor requerido corresponde a apenas parte da verba não afasta a necessidade de segurança jurídica quanto à existência definitiva do título.

O levantamento de valores em sede de cumprimento provisório exige, conforme o caso, a inexistência de controvérsia substancial, o que não se verifica nos autos.

Assim, diante da existência de decisões anteriores que determinaram a suspensão do feito até o trânsito em julgado da
E
xecução principal, e da ausência de alteração fática ou jurídica que justifique a reforma do
decisum
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025